Tribunal: STF
Processo: ARE 1490420
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. HT Micron Semicondutores S.A. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate.



    Nas razões do agravo, articula a ofensa direta à Constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. REINTEGRA, BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO POR DECRETO, DELEGAÇÃO LEGISLATIVA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA L 13.043/2014, LEGALIDADES E CONSTITUCIONALIDADE. 



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 1º, IV; 3º, II e III; 5º, II; 146-A; 149, § 2º, I; 153, § 3º, III; 155, § 2º, X, “a”; e 170, IV, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta que as reduções arbitrárias da alíquota do REINTEGRA violam frontalmente os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, na medida em que os “resíduos tributários” não devolvidos encarecem as exportações e, consequentemente, desfavorecem o exportador brasileiro.



    Assevera que, de acordo com a lei, cabe ao Poder Executivo estabelecer os percentuais de cálculo do REINTEGRA, bem como definir, em regulamento, os “critérios e parâmetros” do estudo ou levantamento necessário ao incremento de 2% (dois por cento) na alíquota do benefício.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem, a partir de interpretação da legislação infraconstitucional e de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% (dois por cento) do REINTEGRA, ante a ausência de regulamentação, bem como possuir o Poder Executivo a discricionariedade para estabelecer o índice de apuração do benefício, dentro dos limites outorgados em legislação própria. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O REINTEGRA foi instituído pela L 12.546/2011, decorrente de conversão da Medida Provisória 540/2011 e teve vigência vinculada às exportações realizadas até 31dez.2012, efeitos que foram prorrogados para as exportações realizadas até 31dez.2013 (L 12.844/2013). O benefício foi reinstituído pela L 13.043/2014, decorrente de conversão da Medida Provisória 651/2014, sem limitação temporal, com o objetivo de devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados (art. 21). O programa de incentivo prevê a apuração de crédito a partir da receita obtida com a exportaçãode determinadas mercadorias, que será devolvido na forma de crédito de PIS e COFINS, que não é computado na base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS, do IRPJ e da CSLL. Assim está nos arts. 21 e 22 da L 13.043/2014: (...)



    .......................................................................................................



    O benefício estabelecido pela L 13.034/2014 é mais amplo do que o anterior da L 12.546/2011, considerando que na versão mais recente o crédito reconhecido passou a ser excluído das bases de cálculo de IRPJ e CSLL: A Primeira Sessão deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Embargos de Divergência 1.879.111/RS, que versam sobre matéria idêntica a dos presentes autos, firmou posicionamento no sentido de que o crédito de REINTEGRA, antes da Medida provisória n. 651/2014, deve compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1638390/PR, j. 8maio2023, DJe 10maio2023).



    /PR, j. 8maio2023, DJe 10maio2023). Com base no art. 29 da L 13.043/2014, editaram-se regulamentos que estabeleceram as alíquotas para apuração do crédito: os DD 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018, este último reduzindo para 0,1% a fração a calcular, o mínimo de benefício previsto na L 13.043/2014. A delegação da competência normativa ao Poder Executivo decorre da própria lei instituidora do REINTEGRA (art. 29 da L 13.043/2014), cometendo-lhe o poder-dever de fixar a fração (o percentual) para apuração do crédito entre 0,1% e 3%, com eventual acréscimo de 2% (§ 2º do art. 22). Os decretos acima mencionados observaram os limites numéricos impostos pela lei.



    .......................................................................................................



    O Superior Tribunal de Justiça tem afirmado o caráter de benefício fiscal do REINTEGRA e a discricionariedade do Poder Executivo para, observados os limites mínimo e máximo impostos pela lei, dispor acerca das frações de apuração do benefício: (...)



    A discricionariedade não corresponde a arbitrariedade. Ao Poder Executivo foi outorgada uma margem de decisão que, observada junto com as demais limitações ao poder de tributar, revela exercício legítimo do poder-dever de deliberar sobre a fração de créditos do REINTEGRA. O argumento não favorece a Contribuinte.



    .......................................................................................................



    Sujeito o acréscimo do benefício à discricionariedade do Poder Executivo, nos mesmos termos do que antes deliberado sobre a fração de apuração padrão do REINTEGRA, não há razão para outorgar o acréscimo por deliberação judicial. Deve ser indeferido o pedido de aumento do benefício do REINTEGRA.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões alcançadas pelo acórdão regional — quanto à ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% (dois por cento) do REINTEGRA, ou, ainda, quanto à discricionariedade do Poder Executivo em estabelecer o índice de apuração do benefício — demandaria a reinterpretação da legislação de regência (Lei n. 12.546/11 e Lei n. 13.043/14; Decreto n. 8.415/2015 e Decreto n. 8.543/2015), circunstância vedada em sede recursal extraordinária. Na mesma linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. DECRETOS 8.415/2015 E 8.543/2015. INTERPRETAÇÃO DA MOTIVAÇÃO E FINALIDADE DA NORMA REGULAMENTADA. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS REGULAMENTARES. CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (...)



    (RE n. 1.327.201 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 16 de fevereiro de 2022)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para determinar a remessa dos autos deste processo ao Superior Tribunal de Justiça, para que o julgue como recurso especial, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC.



    (RE 1.362.486 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 9 de janeiro de 2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. PERCENTUAL. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 NO CASO DOS AUTOS. REMESSA DESTE APELO EXTREMO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Ausência de óbice para aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015 na espécie. 



    III – Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para determinar a remessa deste recurso extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC/2015.



    (ARE 1.359.349 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de janeiro de 2023)



    Por fim, uma vez consolidada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia (alterações promovidas pelo Poder Executivo nos percentuais para cálculo do REINTEGRA), entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça analise a matéria.



    Ressalto, por oportuno, não ter havido interposição simultânea do extraordinário e especial, contudo, a jurisprudência desta Corte é no sentido de remeter os autos ao STJ nas hipóteses em que:



    (i) o acórdão recorrido for publicado após a vigência do CPC/2015; ou



    (ii) o apelo extremo for ratificado sob a égide do novo Código de Processo Civil; e



    (iii) não remanescer outro óbice que impeça a aplicação do art. 1.033 do CPC.



    Nesse sentido:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Inexistência de interposição simultânea de recurso especial. Recurso extraordinário ratificado sob a égide do CPC/15. Artigo 1.033 do CPC. Aplicabilidade. Precedentes.



    1. Firmada a jurisprudência da Suprema Corte quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia, é de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    2. No caso, (i) não houve interposição simultânea de recurso especial; (ii) o recurso extraordinário foi ratificado após o início da vigência do CPC/15; (iii) não remanesce outro óbice que impeça o conhecimento do apelo extremo; e (iv) não se trata de causa de competência do juizado especial.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo o acórdão embargado, aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e determinar o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    (RE 984.898 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de maio de 2021)



    Ante a natureza infraconstitucional da controvérsia debatida no recurso extraordinário, entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que a matéria seja analisada sob a ótica legal.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo e, considerada a ofensa reflexa à Constituição, por pressupor a reinterpretação de lei infraconstitucional, determino a remessa dos autos ao STJ, a fim de que analise, como recurso especial, o debate acerca das alterações promovidas pelo Poder Executivo nos percentuais para cálculo do REINTEGRA, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    4. Referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente